Tribunal: TJSP
Processo: 1046259-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar nulidade do processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de cerceamento de defesa – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Infrações lavradas pelo Município de São Paulo – Ilegitimidade do DETRAN para responder sobre as notificações expedidas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar nulidade do processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de cerceamento de defesa – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Infrações lavradas pelo Município de São Paulo – Ilegitimidade do DETRAN para responder sobre as notificações expedidas acerca da infração - Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação desprovido.